Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-16.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703035-16.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: GP COMERCIO DE CIGARROS LTDA - EPP, PEDRO DE OLIVEIRA MOTA, MARLENE ANDRADE DE OLIVEIRA, GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA, EDSONIA ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL SA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama no cumprimento de sentença movido contra GP COMÉRCIO DE CIGARROS LTDA - EPP e OUTROS, pela qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321 e 485, inciso I, do CPC, em razão de a parte autora não ter atendido à determinação de emenda à petição inicial, para instruir corretamente o pedido de cumprimento de sentença. Compulsando-se os autos, verifica-se que o presente recurso de apelação foi interposto sem comprovar o recolhimento do preparo recursal. Consoante consabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, consistente no recolhimento das custas inerentes ao recurso interposto. O recorrente, ao promovê-lo, deve arcar com as respectivas custas, a fim de custear o movimento da máquina judicial ensejado pelo pedido de revisão do provimento jurisdicional. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil vigente disciplinam que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” Portanto, não sendo o banco apelante beneficiário da gratuidade de justiça e não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo, verifica-se que o apelo está deserto. Sendo assim, constata-se, no ensejo, que o recorrente não instruiu adequadamente o recurso, deixando de realizar o preparo, o qual se consubstancia em requisito de admissibilidade recursal, indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. Outrossim, não estando dispensado do recolhimento do preparo recursal, e em homenagem ao contido no art. 1007, §4o, do CPC, determino ao apelante que recolha o preparo recursal em dobro, sob pena de ser considerado inadmissível, na forma do art. 932, II, do CPC por deserção, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 932, parágrafo único, do CPC). Intime-se. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator